Tribunal: TJDFT
Processo: 0741642-62.2018.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO. PROCEDIMENTO DO ART. 40, DA LEI 6.830/80. DEMORA NA CITAÇÃO. MOROSIDADE DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O débito tributário prescreve em cinco anos, contados da constituição definitiva do crédito, nos termos do artigo 174, caput, do Código Tributário Nacional.
2. A prescrição intercorrente é disciplinada no art. 40, da Lei 6.830/80 e ocorre a partir da interrupção do prazo fatal, em razão da citação válida, ou pelo despacho que ordenou a citação do devedor.
3. Em se tradando de citação frustrada, deve-se contar o prazo de 01 (um) ano de suspensão do processo a partir da ciência do exequente acerca da não localização do devedor, o que ocorre automaticamente e sem necessidade de pronunciamento judicial.
4. In casu, não obstante a ação tenha sido proposta no ano de 2009, o mandado de citação somente foi expedido em meados de 2014, enquanto o executado compareceu ao feito no ano de 2018, portanto, antes do prazo quinquenal, de modo que não há que se falar na prescrição da pretensão executória.
5. De acordo com a Súmula 106/STJ, a demora na citação em razão de motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.